Tribunal: TJES
Processo: 5000358-75.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria; Doença em Pessoa da Família; Liminar
Data de julgamento: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000358-75.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AURORA NASCIMENTO DE SOUZA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. SERVIDOR PÚBLICO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO IPAJM. MOLÉSTIA GRAVE. ART. 6, XIV, DA LEI 7.731/88. ROL TAXATIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ENQUADRAMENTO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme a jurisprudência do TJES, “
o ato administrativo que concede ou nega a isenção do imposto de renda ao servidor aposentado é proveniente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo IPAJM, que, portanto, é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda versando sobre direito do servidor aposentado a tal isenção
”. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199003530, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/12/2020, Data da Publicação no Diário: 28/01/2021). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada;

2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o rol de doenças previstas no inciso XIV do art. 6º da Lei 7.713/1988 é taxativo, não comportando, portanto, interpretação analógica para fins de extensão da isenção tributária;

3. Os laudos particulares não demonstram em condição suficiente que agravante que se enquadra nas hipóteses da Lei 7.713/1988, inclusive porque, como apontado pelo magistrado de origem, sua aposentadoria foi por tempo de serviço, não sendo possível determinar, neste momento processual, que as doenças tenham, de fato, decorrido da sua atividade laboral;

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 20 de junho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão (ID 20619403 dos autos de origem) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos e Saúde de Vitória/ES que, nos autos da ação declaratória ajuizada por Aurora Nascimento de Souza contra o Estado do Espírito Santo e o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora para suspensão dos descontos do imposto de renda e contribuição previdenciária de seus proventos.

Em suas razões recursais, suscita, preliminarmente, a nulidade da decisão por ausência de fundamentação. No mérito, sustenta que (a) os laudos médicos atestam que está acometida de moléstia grave, consistente em depressão, transtorno de ansiedade e lesão no ombro, decorrentes da sua atividade laboral; (b) foi obrigada a se afastar diversas vezes do trabalho para tratamento; (c) por força do art. 6º, XIV, da Lei 7.313/98 tem direito à isenção integral do imposto de renda e imunidade da contribuição profissional; (d) não há obrigatoriedade para concessão do benefício que a aposentadoria seja por incapacidade; (e) ainda que não analisado sobre o prisma da tutela de urgência, a medida liminar pode ser concedida no caso com base na tutela de evidência.

Decisão indeferindo o efeito suspensivo (ID 4133077).

Contrarrazões do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo suscitando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (ID 4232817).

Sem contrarrazões do Estado do Espírito Santo pelo desprovimento do recurso (ID 4529261)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 02 de junho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo

Conforme a jurisprudência do TJES, “
o ato administrativo que concede ou nega a isenção do imposto de renda ao servidor aposentado é proveniente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo IPAJM, que, portanto, é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda versando sobre direito do servidor aposentado a tal isenção
”. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199003530, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/12/2020, Data da Publicação no Diário: 28/01/2021)

Rejeito a preliminar. É como voto.

Mérito

Cumpre, de plano, acentuar que “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

O objeto do presente recurso, portanto, deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

Nos termos do XIV do art. 6º da Lei 7.713/1988, são isentos da incidência do imposto de renda “
os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma
”.

Ainda que a Lei Federal n. 9.250/95, para fins da isenção, tenha estabelecido a obrigatoriedade de reconhecimento da moléstia grave por perícia oficial, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 598, firmou o entendimento de que “
É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova
”.

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça estabelece que o rol de doenças previstas na Lei 7.713/1988 é taxativo, não comportando, portanto, interpretação analógica para fins de extensão da isenção.

O laudo médico particular (ID 4106160, pág. 50) declara que a agravante é acompanhada pela profissional signatária para tratamento e acompanhamento de “transtorno depressivo recorrente e grave transtorno de ansiedade generalizada, comprometimento cognitivo de múltiplos domínios, esteatose hepática, dislipidemia e hipertensão arterial sistêmica”, porém, não determina a sua incapacidade para o exercício dos atos da vida civil, elemento essencial ao caso.

É a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. FUNCIONÁRIO PÚBLICO APOSENTADO. PRETENSÃO DE IMUNIDADE DE CONTRIBUIÇÕES E ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA.. CARÊNCIA DE EXPRESSO ELEMENTO PROBATÓRIO ACERCA DA ALIENAÇÃO MENTAL CAUSADORA DE INTEIRA INCAPACIDADE DE JULGAMENTO OU DE DISCERNIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O rol contido no referido dispositivo legal é taxativo, restringindo a concessão de isenção às situações nele enumeradas. Precedentes do STJ. 2. Não é todo e qualquer transtorno (ou doença) mental que conduz necessariamente à alienação mental, devendo ser comprovado, por exemplo, a dificuldade na tomada de decisões. 3. Os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e legitimidade, cabendo ao particular interessado em afastar-lhe os efeitos fazer prova de sua invalidade. 4. Embora tenha tido oportunidades de fazê-lo no curso da demanda, a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o acometimento de doença grave (CID10-F21) que causaria alienação mental. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024219001021, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/09/2022, Data da Publicação no Diário: 15/09/2022)

Por sua vez, o laudo emitido pelo ortopedista (ID 4106161, pág. 1), atesta o diagnóstico de síndrome de impacto, reportando dores do ombro esquerdo e direito.

Nenhum dos laudos expressa em condição suficiente que agravante que se enquadra nas hipóteses da Lei 7.713/1988, inclusive porque, como apontado pelo magistrado de origem, sua aposentadoria foi por tempo de serviço, não sendo possível determinar, neste momento processual, que as doenças tenham, de fato, decorrido da sua atividade laboral.

Aponta-se que, consultando o processo de origem, foi juntado posteriormente à interposição do agravo o laudo de perícia oficial realizada pela junta médica do IPAJM em que declara que não foi comprovada existência de moléstia grave apta a justificar a isenção do imposto.

Assim, não é possível determinar, neste momento processual, o preenchimento do requisito legal para concessão da tutela de urgência.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 20/06/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: profiro voto para acompanhar.